Tribunal: TJSP
Processo: 1022531-87.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora condenada ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa por litigância de má-fé – Cabimento – Manutenção de tal imposição e de seu valor, pois observa os limites do art. 81 do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022531-87.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VERA LUCIA DE JESUS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em julgamento expandido, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencido o terceiro julgador que declara voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45024
APEL.No: 1022531-87.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
APTE. : Vera Lucia de Jesus Souza (Justiça Gratuita)
APDA. : Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
SENTENÇA DA JUÍZA: Lucilia Alcione Prata
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora
condenada ao pagamento de multa equivalente a
5% do valor da causa por litigância de má-fé
Cabimento Manutenção de tal imposição e de
seu valor, pois observa os limites do art. 81 do
CPC/2015 - Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe
fora concedida); condenou-a, ainda, ao pagamento de multa de 5% sobre o
valor da causa devida ao Banco-réu, nos termos do art. 81 do CPC.
Sustenta a recorrente que não pode ser condenada ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não demonstrados os
prejuízos sofridos pela ré. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor
da multa.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. A apelante ajuizou esta ação objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito de R$ 813,79 que originou a
negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a respectiva
indenização pelo dano moral daí decorrente (cf. fls. 1-14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta daquela peça
como é natural em ações
massificadas contra Bancos, em que se questiona a inserção do nome
do devedor em cadastro de inadimplentes
que foi humilhada com
aquele apontamento e que desconhece o débito (cf. fls. 1-2).
A ré defendeu a regularidade da dívida, a legitimidade
da sua anotação nos cadastros de inadimplentes (pois apenas exerceu um
direito seu) e a não configuração de dano moral indenizável. Afirmou que
a dívida resulta do inadimplemento de fatura de cartão de crédito usado
pela autora e exibiu cópias das respectivas faturas, além de ter trazido
cópia da proposta de adesão ao cartão de crédito assinada por sua
usuária (cf. fls. 99-142).
Demonstrada a existência de saldo devedor do cartão de
crédito, cumpria à autora impugnar a relação contratual provada pelo
Banco-réu ou a autenticidade da documentação por este exibida, mas isso
ela não fez.
Ao contrário, ela continuou insistindo na tese
engendrada em sua petição inicial, daí porque subsiste a imposição de
sanção por litigância de má-fé.
Mesmo depois de juntados aos autos documentos
comprobatórios da relação contratual entre as partes e da dívida pelo qual o
seu nome foi negativado, a autora não abriu mão da sua tese, embora
refutada por prova trazida aos autos pela ré. Com isso, ela alterou a
verdade dos fatos, incorrendo em litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do
CPC/2015). Procedeu de modo temerário, pois veio a Juízo sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente o seu desconhecimento de uma dívida, cuja existência ela
não podia ignorar. Descabe, ainda, qualquer redução do valor que lhe
foi imposto, sob pena de não se atingir a finalidade da sanção.
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania”
(cf. REsp no 65.906/DF, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
25-11-1997).
Extrai-se ainda da doutrina:
“Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever
de verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos.
Já vimos que o processo é um instrumento posto à disposição das partes
não somente para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter
resposta às suas pretensões, mas também para a pacificação geral na
sociedade e para a atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que
lhe outorgam uma profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se de
uma dignidade que corresponda a seus fins. O princípio que impõe esses
deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam do
processo (partes, juízes e auxiliares da justiça; advogados e membros do
Ministério Público) denomina-se princípio da lealdade processual.” (cf.
Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamardo, Ada Pellegrini
Grinover, Teoria Geral do Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45782
Apelação Cível no 1022531-87.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Vera Lucia de Jesus Souza
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, em face aos fundamentos
indicados pelo eminente relator sorteado, o contexto dos autos,
autoriza a aplicação da pena por litigância de má-fé, todavia, o
seu percentual deve ser reduzido para 1% sobre o valor da causa.
Portanto, dava provimento parcial ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13778DB1
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13DBC3F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022531-87.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.